Tribunal: TJES
Processo: 5015579-64.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora de Salário / Proventos
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015579-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA ESPINDULA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. HIPÓTESES DE IMPENHORABILIDADE. LEVANTAMENTO DE VALORES DESTINADOS À SUBSISTÊNCIA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, com fundamento na ausência de enquadramento nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC/2015.

A agravante alegou que os valores bloqueados, no montante de R$ 1.340,18, são destinados a despesas essenciais, como aluguel, e necessários à sua subsistência.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão consiste em saber se valores depositados em conta corrente e destinados à subsistência do devedor podem ser considerados impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC/2015 e da jurisprudência pátria.

III - RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC/2015 dispõe que são impenhoráveis os depósitos em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos.

A jurisprudência do STJ estende a impenhorabilidade aos valores mantidos em contas correntes ou fundos de investimento, observando o mesmo limite, desde que destinados à subsistência (AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 25.06.2021).

No caso, comprovou-se que o bloqueio compromete a subsistência da agravante e de sua família, não se aplicando as exceções do § 2º do art. 833 do CPC/2015.

IV - DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento conhecido e provido.

Tese de julgamento:

"Valores depositados em conta corrente e destinados à subsistência do devedor são impenhoráveis, à luz do art. 833, X, do CPC/2015, salvo as hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo.".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator., e julgar prejudicado o agravo interno.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5015579-64.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VANIA ESPINDULA
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROSIANE SANTOS DA SILVA - ES18349-A
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de agravo de instrumento interposto por Vania Espindula contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Santa Maria de Jetibá, que indeferiu o pedido de levantamento de valores bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que não se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no artigo 833 do Código de Processo Civil.

A agravante sustenta que os valores bloqueados, no montante de R$ 1.340,18, são destinados ao pagamento de despesas essenciais, como aluguel, e que são provenientes de sua subsistência, razão pela qual requer a concessão de tutela antecipada para o imediato desbloqueio das quantias penhoradas.

Pois bem.

Dispõe o art. 833, inciso X, do CPC que são impenhoráveis, dentre outras hipóteses,
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que
todos os valores
pertencentes ao devedor,
até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos
são impenhoráveis
(AgInt no AREsp 1826475/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021).

Com efeito, não desconheço que a regra de impenhorabilidade do salário seja passível de relativização, especialmente em razão das hipóteses trazidas pelo art. 833, § 2° do CPC: a) para pagamento de dívida de natureza alimentícia, independente do valor da verba recebida, b) independente da natureza da dívida, quando o devedor auferir renda superior a 50 salários-mínimos, observadas as peculiaridades do caso, e desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família.,

No caso, além de a hipótese não se enquadrar à exceção legal, a agravante demonstrou que a manutenção da indisponibilidade decretada teria o condão de colocar em risco a subsistência familiar.

Do exposto, sem maiores delongas, conheço e
dou provimento
ao recurso, confirmando a decisão de ID 10324482. Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 10.02.2025 a 14.02.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.